Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705138-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: MILTON MACHADO DOS REIS JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO E REITERADO. ESCUSA NÃO COMPROVADA. NOVA REDUÇÃO DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. 2. Pelo que sobressai dos autos, o Plano de Saúde descumpriu por mais de uma vez a ordem judicial para a autorização do procedimento médico, sendo necessário inclusive sua majoração no curso do processo. 3. A mera alegação de que o atraso no cumprimento decorreria de ato imputável ao segurado não prescinde de prova. 4. Se já houve redução considerável no juízo a quo, tornando a multa razoável, não é possível proceder nova revisão sem justo motivo. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537, caput, e § 1o, do CPC, sob o argumento de que em nenhum momento se recusou a dar cumprimento à liminar, tornando flagrantemente excessiva a cominação de astreintes no importe de R$ 100.000,00(cem mil reais) por um procedimento que foi realizado a contento e cuja demora decorreu de condutas exclusivamente atribuíveis ao recorrido. Requer o afastamento das astreintes ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 537, caput, e § 1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Das provas coligidas, infere-se que, em 21/12/2016, foi deferida a tutela antecipada determinando que a requerida autorizasse o procedimento, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$200.000,00 (duzentos mil reais) (ID 14751164 – pág. 44). A operadora foi intimada em 22/12/2016 (ID 14751164). Com a ausência do cumprimento, houve nova decisão em 2/1/2017, que majorou o valor das astreintes para multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) (ID 14751164 – pág. 46). A operadora foi intimada em 3/1/2017 (ID 14751164). Mas a autorização para o procedimento ocorreu apenas em 16/1/2017 (ID 14751164 – p. 31). A jurisprudência da Corte Superior é de que a revisão da multa acumulada não deve privilegiar a mera resistência ou relutância da parte de cumprir a ordem judicial, que, espontaneamente, causou um saldo elevado: .... Ademais, a recorrente se limitou a alegar que o atraso no cumprimento foi em função de ato exclusivo do recorrido, mas sem apresentar qualquer prova dessa escusa. Ressalta-se que o valor total das astreintes perfizeram quase R$500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo sido reduzido pelo juízo de origem para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Por tais motivos e porque houve a redução a patamar razoável da multa cominatória, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a decisão recorrida não merece reproche. (ID 19783422). Assim, rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023